Tribunal: TJBA
Processo: 0021911-97.2016.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0021911-97.2016.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: MUCURY PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, CARLOS EDUARDO VILARES BARRAL, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

REU: SOCIEDADE CIENTIFICA E CULTURAL ANISIO TEIXEIRA LTDA

Advogado(s)
:
KARLA KAROLINE OLIVER DE MATOS, ARNALDO BASTOS MAGALHAES, CRISTIANE APARECIDA BRUM TOLEDO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E CLARA SOBRE AS MATÉRIAS IMPUGNADAS. MERA INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração na ação rescisória nº 0021911-97.2016.8.05.0000/50000, oriundos da comarca de Salvador, em que figuram, como embargante,
Mucury Patrimonial Ltda.
, e, como embargada,
Sociedade Científica e Cultural Anísio Teixeira
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração, pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de ___________________ de 2020.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora
Procurador(a) de Justiça